Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701546-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. e EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A contra a decisão ID 147018360, proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0739550-20.2022.8.07.0001, ajuizado pelas agravantes contra o ESTADO DE GOIÁS. Na decisão, o Juízo da origem declarou a sua incompetência absoluta e determinou a remessa do processo a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa. Da análise da inicial, verifica-se que os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. É de se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. [...] Em caso que tais, o ajuizamento da demanda em Brasília/DF viola os princípios da economia e da celeridade processuais, na medida em que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Neste sentido, não existe qualquer fundamento que justifique a eleição de foro realizada e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, os quais devem sucumbir ante o princípio do Juiz Natural. [...] Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. [...] (ID 147018360). Nas razões recursais, inicialmente, as agravantes defendem o cabimento do recurso com base na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto ao mérito, alegam que a cláusula que elegeu o foro de Brasília para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato firmado não é abusiva, não há parte hipossuficiente, não há desequilíbrio econômico entre os contratantes e não há que se falar em dificuldade de acesso à Justiça, especialmente ao se considerar que quase todos os processos tramitam em meio eletrônico. As agravantes, na peça recursal (ID 42854971), afirmam que: [...] Na minuta do contrato previsto no Edital, a única coisa que faltava preencher era o nome do comprador. Todas as cláusulas já estavam definidas e eram conhecidas de todos os playeres do negócio, inclusive dos pretensos compradores. 16. A participação do Estado do Goiás também já estava definida. [...] 17. Assim como a participação do Estado já estava prevista, as suas obrigações já eram conhecidas, a cláusula de foro também já havia sido definida. [...]o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial (relativa). E assim sendo, ainda que a sua Lei de Organização Judiciária estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas, repita-se, relativa. [...]. Defendem que o entendimento que prevalece é no sentido de que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não se sobrepõe ao art. 52 do CPC, uma vez que a norma estadual estabelece critério de fixação de competência relativa, permitindo modificação de acordo com o interesse das partes. Ao final, requerem: a) a admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial até a análise do seu pedido de sucessora feita junto ao juízo de primeira instância; b) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado; e c) a reforma da decisão para que seja fixada a competência da vara de origem para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44108768). Em petição de ID 44674138, as agravantes requerem a desistência do presente recurso e a redistribuição do processo de origem para o Estado de Goiás. Preparo regular (ID 42854977). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 44674138). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 21 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator